Tribunal: TJMT
Processo: 1018099-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (RECORRENTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDE ELÉTRICA. REMOÇÃO DE FIOS. IMPOSIÇÃO DE CUSTOS AO CONSUMIDOR. RISCO A FRUIÇÃO DO IMÓVEL. COBRANÇA IRREGULAR. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ATO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUA
NTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida providenciasse a retirada de fios de energia elétrica instalada nas limitações do imóvel, em que estava a oferecer risco a segurança, bem como danos materiais na quantia de R$ 4.453,63 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) e danos morais, decorrente da atribuição da responsabilidade financeira ao consumidor para o serviço de remoção dos fios e o desvio produtivo e o atraso para a reforma do imóvel.

2.

No caso, o Recorrente comprova que os fios elétricos se encontram instalados na parede do imóvel, bem como oferece risco a segurança na utilização integral do imóvel.

3.
Ao solicitar a remoção dos fios para que fosse realizada a reforma do imóvel, a concessionária de energia atribuiu a responsabilidade financeira ao Recorrente para que a retirada fosse efetivada, contudo, o magistrado de origem entende ser ilegal a referida cobrança já que a fiação oferece risco a segurança na utilização do imóvel.

4.
O Recurso do Recorrente se insurge para que a Recorrida seja condenada em danos materiais e morais, bem como pela multa por suposto descumprimento da ordem liminar deferida nesses autos.

5.
Pois bem, em relação a multa por descumprimento de liminar entendo que não se aplica ao caso, tendo em vista que a Recorrida cumpriu a ordem em prazo razoável, já que para providenciar a retirada dos fios do imóvel pertencente ao Recorrente se fez necessário o desligamento da rede de energia e estudos prévios do local para a efetivação do serviço, portanto, está plenamente justificada o tempo para a efetivação da medida, conforme petitório de ID n. 110929981.

6.
Em relação aos danos materiais, chego a mesma conclusão do Juízo de origem de que a concessionária cumpriu com a obrigação, portanto, não há como responsabilizá-la ao pagamento da quantia de
R$ 4.453,63 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos), já que o serviço foi realizado por ela.

7.
Em relação a condenação em danos morais, compreendo que a sentença comporta reforma, eis que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8.
O Recorrente comprova que necessitava realizar a reforma do imóvel e a disposição dos fios de energia estava a oferecer risco a segurança dos trabalhadores, portanto, houve atraso para a efetivação da obra e certamente ocasionou frustração, angústia ao Recorrente, logo, restou configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que se adequa ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
Sentença parcialmente reformada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida providenciasse a retirada de fios de energia elétrica instalada nas limitações do imóvel, em que estava a oferecer risco a segurança, bem como danos materiais na quantia de R$ 4.453,63 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) e danos morais, decorrente da atribuição da responsabilidade financeira ao consumidor para o serviço de remoção dos fios e o desvio produtivo e o atraso para a reforma do imóvel.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer para realizar a remoção dos fios elétricos sem qualquer ônus ao consumidor, bem como a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais.

O Recorrente MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação da empresa Recorrida em danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer pela falha na prestação de serviço e a improcedência da condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Nos autos, o magistrado de origem entendeu que o Recorrente não comprovou ter tido a sua honra subjetiva afetada.

Entendo que o Recorrente teve a sua honra subjetiva afetada com a situação vivenciada e causada pela Recorrida.

A situação não é de mera análise da responsabilidade financeira para a remoção dos fios de energia elétrica e, sim pela análise das consequências ocasionadas por tal fato.

O Recorrente solicitou a empresa Recorrida que providenciasse a retirada dos fios, tendo em vista que estava impossibilitando a reforma do imóvel, em razão do risco a segurança para o uso integral da propriedade.

Oras, pelo que se verifica das imagens anexadas a inicial, o Recorrente comprova esse risco, já que a fiação estava ligada diretamente na parede do imóvel e ocasionando a diminuição da fruição da propriedade, por risco de choque elétrico.

Dessa forma, a cobrança ilegal para realizar o serviço acabou por invadir a esfera moral do Recorrente que restou impedido de realizar a sua obra, suportando angústia, frustração e o desvio produtivo para a resolução da situação.

Nesse sentido, o Recorrente deve ser indenizado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de ofensa ao desvio produtivo, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de origem no objetivo de condenar a Recorrida em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data, no mais mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator